Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706168-34.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON XAVIER DE MIRANDA contra decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em desfavor de BANCO INTER S/A. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora tenha afirmado que possui gastos mensais elevados, os documentos acostados aos autos indicam que o Agravante tem condições de promover o recolhimento do preparo recursal. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator